Tribunal: TJSP
Processo: 1049684-59.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Inexistência de qualquer norma que condicione a impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas – Interesse de agir configurado – Determinação de regular prosseguimento do feito – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir – Inexistência de qualquer norma que condicione a impetração da presente ação ao esgotamento das vias administrativas – Interesse de agir configurado – Determinação de regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
1
Registro: 2020.0001048910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049684-59.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
2
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto no 26.087
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Sentença de extinção do processo, sem resolução
do mérito, ante o reconhecimento da falta de
interesse de agir Inexistência de qualquer norma
que condicione a impetração da presente ação ao
esgotamento das vias administrativas
Interesse
de agir configurado
Determinação de regular
prosseguimento do feito Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por ALLIANZ
SEGUROS S/A, nos autos da ação regressiva que move em face de
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, objetivando a reforma da
sentença (fls. 93/94) proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de Campinas, Dra. Renata Manzini, que extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, ante o reconhecimento da falta de interesse de agir.
Apela a autora (fls. 96/146) sustentando que a
prévia solicitação administrativa perante a ré não constitui condição da ação,
não possui respaldo legal e não pode impedir seu direito de ter acesso à tutela
jurisdicional.
Pleiteia, assim, a anulação da sentença para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
3
seja dado regular prosseguimento ao feito.
Citada, a ré apresentou contrarrazões (fls.
159/181).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora firmou
contrato de seguro com Padaria e Confeitaria Parati de Marília Ltda.,
consubstanciado pela apólice de n° 104003540/1 (fls. 25/28), abrangendo a
cobertura de danos elétricos ao imóvel da segurada.
Na presente ação, busca o ressarcimento do
valor total de R$ 5.790,09 (cinco mil setecentos e noventa reais e nove
centavos) pago à segurada em decorrência dos danos materiais por ela
suportados, porquanto suposta oscilação de energia elétrica teria provocado a
avaria dos aparelhos descritos nos laudos técnicos e de vistoria de fls. 29/39.
A pretensão da autora não foi apreciada pelo
Juízo a quo, que indeferiu a petição inicial por considerá-la carecedora de
interesse de agir, ante o não esgotamento prévio das vias administrativas.
A r. sentença, todavia, comporta reforma.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição era
trazido pelo art. 153, § 4o, da Constituição de 1967, após redação dada pela
Emenda Constitucional no 07/1977, pela seguinte fórmula:
Art. 153. § 4o A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
4
qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser
condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde
que não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e
oitenta dias para a decisão sobre o pedido.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o,
inciso XXXV, não repetiu a ressalva ao dispor que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Ainda assim, é possível a criação de restrições
ao exercício do direito de ação, sendo válidas, a respeito do tema, as lições de
FREDIE DIDIER JÚNIOR:
“Direitos fundamentais podem sofrer restrições por determinação legislativa
infraconstitucional. É necessário, porém, que esta restrição tenha
justificação razoável. No caso, em juízo a priori, não parece inconstitucional
o condicionamento, em certos casos, da ida, ao Judiciário ao esgotamento
administrativo da controvérsia. É abusiva a provocação desnecessária da
atividade jurisdicional, que deve ser encarada como ultima ratio para a
solução do conflito. (...) Em suma: pode a lei restringir, em certos casos, o
acesso ao Judiciário; se, porém, revelar-se abusiva, de acordo com
circunstâncias particulares do caso concreto, esta restrição pode ser
afastada pelo órgão julgador.” (Curso de direito processual civil, volume 1.
18a ed., Salvador: Ed. JusPodivum, 2016, p. 181)
In casu, todavia, inexiste qualquer norma que
condicione a impetração da ação ao esgotamento das vias administrativas,
facultando-se à apelante a propositura da ação em tela diretamente.
Resta
plenamente
configurado,
portanto,
o
interesse de agir da apelante.
Impõe-se, assim, a anulação da sentença,
determinando-se o prosseguimento do feito até seus ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049684-59.2019.8.26.0114
5
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator